Tribunal: STJ
Processo: 0800474-31.2025.8.20.5400
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228179 - RN(2025/0465218-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JANICE SIQUEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDO NUNES DA SILVA FILHO - RN015670
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
CORRÉU
: JANIELE SIQUEIRA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos
imputados, que envolvem crimes de associação para o tráfico ilícito de
entorpecentes no contexto de organização criminosa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do
agente, consubstanciados na alta reprovabilidade do
são
modus operandi,
fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à
preservação da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da
insuficiência das medidas cautelares previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos
ensejadores da medida, e não ao momento da prática do fato ilícito.
5. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55948737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fa81c11d-7528-4f46-a60b-c2a766b03862

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fa81c11d-7528-4f46-a60b-c2a766b03862

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228179 - RN(2025/0465218-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JANICE SIQUEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDO NUNES DA SILVA FILHO - RN015670
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
CORRÉU
: JANIELE SIQUEIRA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos
imputados, que envolvem crimes de associação para o tráfico ilícito de
entorpecentes no contexto de organização criminosa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do
agente, consubstanciados na alta reprovabilidade do
são
modus operandi,
fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, visando à
preservação da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão
preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da
insuficiência das medidas cautelares previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos
ensejadores da medida, e não ao momento da prática do fato ilícito.
5. Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por JANICE SIQUEIRA
habeas corpus
DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE no julgamento proferido no Habeas Corpus
n. 0800474-31.2025.8.20.5400.
Documento eletrônico VDA54616465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/03/2026 08:24:22
Código de Controle do Documento: cc935f22-64a0-408d-9a4d-ca4d9e538511

Consta dos autos que a recorrente foi presa preventivamente em 17/10/2025,
pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 35 da
e
o, §§
Lei n. 11.343/2006
art. 2
2o e 3o, da
(fls.
).
Lei n. 12.850/2013
633/637
Nas razões do recurso, a defesa alega que o acórdão impugnado manteve a
prisão preventiva pela necessidade de garantir a ordem pública, sem, no entanto,
apresentar qualquer fundamentação concreta (fl. 643).
Aduz que a decisão foi fundamentada em dados extraídos do aparelho
celular da recorrente que remontam ao ano de 2022, de forma que a prisão preventiva,
decretada apenas em 2025, carece de contemporaneidade (fl. 643).
Sustenta que a fundamentação que manteve a prisão preventiva é genérica,
não individualiza a conduta da recorrente e apresenta excesso de linguagem,
antecipando um juízo condenatório, o que viola o postulado de necessidade de
motivação das decisões judiciais (fls.
).
644/645
Destaca que não foi verificada a possibilidade de substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, o que torna nula a decisão (fl.
645).
Pontua que não foi demonstrado qualquer perigo concreto na liberdade da
recorrente, lastreando-se a decisão em argumentos vagos e genéricos (fls.
).
645/646
Requer o provimento do recurso, com a revogação da prisão preventiva da
recorrente; subsidiariamente, pugna pela sua substituição por medidas cautelares
diversas (fl. 646).
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do
recurso (fls.
).
654/657
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Veja-se que, ao julgar o
impetrado na origem, o Tribunal de
habeas corpus
Justiça adotou a seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
636/637
19. No que tange à paciente Janice Siqueira da Silva, consigno que a prisão
foi decretada com base em fundamentação concreta, individualizada e
Documento eletrônico VDA54616465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/03/2026 08:24:22
Código de Controle do Documento: cc935f22-64a0-408d-9a4d-ca4d9e538511

contemporânea, dentro do limite de cognição que a fase processual inicial
(recebimento de denúncia) autoriza.
20. A investigação realizada dá conta de que ela supostamente integra a
organização criminosa armada “Sindicato do Crime”, inclusive com papel de
, conforme constou na decisão que decretou a sua prisão preventiva:
liderança
Outrossim, consoante a denúncia, a acusada JANICE SIQUEIRA
DA SILVA restou denunciada por ter se associado a DANILO DA SILVA
CARDOSO para traficar entorpecentes lícitos, com fulcro nas
conversas encontradas no celular no citado réu, ocorridas no ano de
2022. Posteriormente, durante a fase ostensiva desta operação, com o
cumprimento da busca e apreensão, deferida nos autos cautelares n.o
0865683-14.2024.8.20.5001,
foi
apreendido
aparelho
celular
da
denunciada JANICE SIQUEIRA, cujo análise de dados revelou
elementos que robusteceram a sua atuação criminosa em período mais
recente.
Depreende-se do conteúdo do aparelho celular, que, em conversas
que datam do ano de 2024, JANICE SIQUEIRA continuava associando
com outras pessoas para fins de tráfico de drogas, além de integrar a
organização criminosa armada Sindicato do Crime” ou “Sindicato do
”. Neste contexto, constata-se que novos fatos delitivos foram
RN
evidenciados - além daqueles que foram apurados no início da investigação,
restando patente então haver indícios de que JANICE SIQUEIRA permanece
atuando na criminalidade, razão pela qual sua liberdade representa risco à
garantia da ordem pública.
Além disso, no caso da citada ré, tendo em vista que é apontada
como liderança, exercendo papel relevante para a manutenção do
, a medida ora requerida é imprescindível para paralisar as
grupo criminoso
atividades da ORCRIM.
21. Da fundamentação utilizada pela autoridade impetrada, verifico que a
medida extrema foi imposta com base em elementos concretos, em absoluta
relação com o contexto fático relativo à suposta prática das condutas delituosas
pela paciente.
22. O mencionado “risco à ordem pública” encontra fundamento nos
elementos concretos do fato, pois que há menção ao envolvimento ativo da
paciente com facção criminosa armada, por longo lapso temporal, que denota
evidente inclinação à prática de crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes,
bem como à sua posição de liderança na organização.
23. Desse modo, entendo que o pleito não merece acolhimento em relação à
referida paciente.
Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a prisão preventiva
da recorrente foi mantida diante da gravidade concreta dos delitos imputados, que
envolve associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, cujos
delitos, aparentemente, foram praticados no contexto de organização criminosa.
Note-se que foram expedidos mandados de busca e apreensão após
investigação que teve início a partir da apreensão de aparelho celular do corréu. Com a
deflagração da operação e apreensão do aparelho celular da recorrente, novos
elementos investigativos surgiram, inclusive indicando posição de liderança da
investigada.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
Documento eletrônico VDA54616465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/03/2026 08:24:22
Código de Controle do Documento: cc935f22-64a0-408d-9a4d-ca4d9e538511

reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento
modus operandi
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg
no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
171.820/PR,
20/4/2023)
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira,
940.170/SP,
Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n.
Ministro Rogerio
30/10/2024;
192.072/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.
Destaca-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
interromper suas atividades
197.732/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)
Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis da recorrente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
Acerca da alegação de ausência de contemporaneidade, na linha dos
precedentes Tribunais Superiores, duas considerações: primeiro, a contemporaneidade
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática
criminosa; além disso, é preciso atentar que deve se levar em conta as circunstâncias
atuais que demonstrem o perigo concreto atual ou iminente mesmo de conduta
praticada no passado.
E, no presente caso, além da gravidade concreta da conduta e
periculosidade da agente, evidenciada pela suposta posição de liderança na ORCRIM,
os fatos são recentes, de forma que a existência de conversas que remontam ao ano
de 2022 apenas demonstra que, em tese, a prática dos crimes se perpetuou no tempo.
Diante do exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54616465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/03/2026 08:24:22
Código de Controle do Documento: cc935f22-64a0-408d-9a4d-ca4d9e538511

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 228.179 / RN
Número Registro: 2025/0465218-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08004743120258205400 08063455120258205300 08463850220258205001 08493144220248205001
08656831420248205001
8004743120258205400
8063455120258205300
8463850220258205001
8493144220248205001 8656831420248205001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JANICE SIQUEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDO NUNES DA SILVA FILHO - RN015670
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
CORRÉU
: JANIELE SIQUEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: beb90a5f-63c0-4408-96bc-f29e6b50bb5d

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:28
Código de Controle do Documento: beb90a5f-63c0-4408-96bc-f29e6b50bb5d